Tribunal: STF
Processo: RE 331749
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.

Benefício previdenciário. Reajuste. 3. Concessão em data anterior à
promulgação da CF/88. Aplicação do art. 58, do ADCT. 4. Recurso
especial decidido nos limites da jurisprudência desta Corte.
Prejudicialidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.